Tribunal: STF
Processo: HC 108330
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Furto qualificado na modalidade tentada. Artigo 155, § 4º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Alegada incidência do postulado da insignificância penal. Inaplicabilidade. Valor do bem equivalente a praticamente 2/3 (dois terços) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes. Ordem denegada.



    1. Na espécie, não se considera de reduzida expressividade financeira o valor do bem que o paciente tentou subtrair - avaliado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais -, se levado em conta que o valor do salário mínimo vigente à época era de R$ 380,00 (trezentos e oitenta) reais.



    2. Conclui-se, portanto, que o valor do bem que o paciente tentou subtrair era equivalente a praticamente 2/3 (dois terços) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.



    3. Conforme já decidiu esta Corte, a aplicação desse princípio “poderia significar um verdadeiro estímulo à prática destes pequenos furtos, já bastante comuns nos dias atuais, o que contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de insegurança hoje vivido pela coletividade” (HC nº 109.081/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/9/11).



    4. Ordem denegada.